Tribunal: TJSP
Processo: 1501279-42.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501279-42.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
JEFERSON CABRAL ROSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
do réu unicamente para deferir a ele os benefícios da justiça gratuita, mantida,
no mais, a douta sentença apelada. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no1501279-42.2018.8.26.0510 Comarca de Rio Claro.
Apelação Criminal no 1501279-42.2018.8.26.0510
3a Vara
Criminal de Rio Claro.
Apelante: Jeferson Cabral Rosa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.767
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito
da 3a Vara Criminal da Comarca de Rio Claro, o réu Jeferson
Cabral Rosa foi condenado como incurso no artigo 33, “caput”,
da Lei no 11.343/2006, a seis anos, nove meses e vinte dias de
reclusão, em regime prisional inicial fechado, e seiscentos e
oitenta dias-multa, no menor valor unitário, porque no dia 16 de
agosto de 2018, por volta das 18h00, na Rua 18, no 145, Terra
Nova, naquela cidade, trazia consigo, para fins de tráfico, sem
autorização e em desacordo com a lei, cinquenta e quatro
porções de cocaína, com peso aproximado de 14,96g, e duas
porções de maconha, pesando cerca de 18,48g, substâncias
entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica.
Inconformado o réu apelou pleiteando o
benefício da justiça gratuita e a absolvição por insuficiência de
provas.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva está provada
pelo auto de exibição e apreensão, bem como pelos laudos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no1501279-42.2018.8.26.0510 Comarca de Rio Claro.
constatação e de exame químico toxicológico, atestando que o
material examinado era maconha e cocaína, substâncias essas
entorpecentes e causadoras de dependência física e psíquica
(fls. 20/21, 24/25 e 80/81).
A autoria também não comporta dúvida
em face do que se apurou na instrução do processo.
Sempre que interrogado o réu negou a
propriedade da droga apreendida e ser traficante, pretendendo
fazer crer ser vítima de perseguição policial, em razão de seus
antecedentes criminais (fl. 04 e registro digital).
Todavia, a pueril versão exculpatória do
réu foi desmentida pelo conteúdo da prova reunida.
Assim é que, nos aspectos relevantes
os policiais militares narraram que, depois do recebimento de
denúncia dando conta da ocorrência de tráfico de tóxicos no
local dos fatos, rumaram para lá e lograram identificar o réu,
cuja vestimenta coincidia com a fornecida pelo informante. Ao
notá-los, o apelante tentou se evadir e dispensou no trajeto um
saco plástico com cinquenta e quatro porções de cocaína e
duas porções de maconha, que foram apreendidas (fls. 3, 4 e
registro digital).
De outra parte, as duas testemunhas de
defesa nada de útil trouxeram para a elucidação dos fatos,
ambas afirmando que ao chegarem ao local o réu já havia sido
abordado, de modo que não poderiam mesmo ter presenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no1501279-42.2018.8.26.0510 Comarca de Rio Claro.
o momento em que ele dispensou as drogas (registro digital).
No caso em pauta, inexiste motivo para
desprezar a firme e segura palavra dos policiais inquiridos e
que atuaram na exitosa diligência. Nada de concreto se
demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade o depoimento
deles, prestado sob o compromisso legal, de modo que seus
firmes relatos merecem prestígio e essa prova era suficiente
para justificar o acolhimento da acusação, não sendo crível
fossem sem motivo plausível imputar delito de tal gravidade a
pessoa inocente, ainda mais se valendo desnecessariamente
de tão significativa quantidade de porções de entorpecentes.
Vale lembrar prevalecer a presunção de
que os agentes públicos agem no cumprimento do dever e nos
limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles ao
noticiar em Juízo suas atividades no combate e na repressão à
criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no1501279-42.2018.8.26.0510 Comarca de Rio Claro.
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
E nesse ponto, cabe frisar que se os
fatos tivessem se passado tal como alegado pelo réu, no
sentido de que os policiais estariam tentando incriminá-lo
injustamente, incumbia-lhe procurar fazer prova em abono de
suas alegações, a teor do disposto no artigo 156 do Código de
Processo Penal, mas disso ele não se desincumbiu a contento.
Cabe ponderar, ainda, que o crime de
tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, que
se consuma com a simples posse da droga pelo agente para
fim de comércio a terceiro sendo, portanto, desnecessário que
seja ele flagrado vendendo o tóxico. A propósito, sobre o tema
este Tribunal já decidiu que “Para que haja tráfico, não é mister
seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria
proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas
da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se
fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação
criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os
antecedentes do agente” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT
714/357, RJTJSP 63/316, 70/371 e 97/512).
Além disso, as circunstâncias da prisão,
a variedade e forma de acondicionamento do entorpecente
apreendido, em significativa quantidade de porções individuais,
não deixaram dúvida quanto a se destinar o tóxico ao insidioso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no1501279-42.2018.8.26.0510 Comarca de Rio Claro.
comércio, ainda mais se considerado a denúncia informando a
ocorrência disso no local e a vestimenta usada pelo traficante,
que coincidia com a do recorrente, conforme assinalado pelos
policiais.
Portanto, é de se reconhecer que se
reuniu prova bastante da imputação de tráfico de
entorpecentes feita na denúncia contra o apelante, revelando-
se impossível a pretendida absolvição.
No tocante à dosimetria, as penas foram
fixadas com critério e moderação, mostrando-se adequados os
aumentos sucessivos de um sexto pelos maus antecedentes e
pela reincidência, impondo assinalar que esses acréscimos
estão amparados em condenações definitivas distintas.
A reincidência do réu é circunstância
impeditiva da aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o,
da lei especial, assim como justificadora do regime prisional
inicial fechado estabelecido no julgado recorrido.
No entanto, considerada a alegação da
defesa no sentido de incapacidade financeira do réu para
suportar as despesas do processo, possível a concessão dos
benefícios da justiça gratuita, de modo que a exigibilidade do
pagamento das custas processuais fica condicionada ao
surgimento de condições para o adimplemento, a teor do que
dispõe o artigo 98, § 3o, do Novo Código de Processo Civil, que
agora cuida da matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no1501279-42.2018.8.26.0510 Comarca de Rio Claro.
Portanto, para os fins especificados é
que se impõe o provimento parcial do recurso.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso do réu unicamente para
deferir a ele os benefícios da justiça gratuita, mantida, no
mais, a douta sentença apelada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -